Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600892-49.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração pela Coligação Paranaguá Segue em Frente
contra o Acórdão nº 65.260, que manteve a sentença de procedência da
representação eleitoral, por fundamentos diversos, afastando a aplicação de multa
ao embargado.
2. Embargante alegou omissão quanto à vedação de "decisão surpresa", ao
princípio do reformatio in pejus, à análise das provas e do parecer ministerial sobre a
caracterização de "efeito outdoor" na propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao afastar a aplicação da multa e ao analisar a
caracterização de "efeito outdoor" na propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar

Num. 44243650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral nos termos do artigo 275
do Código Eleitoral.
5. O Acórdão embargado enfrentou devidamente todas as teses levantadas,
fundamentando
a
manutenção
da
sentença
por
fundamentos
diversos,
reconhecendo que não ficou configurado o "efeito outdoor" pela ausência de
elementos probatórios suficientes.
6. A legislação eleitoral não prevê a aplicação de multa em casos de propaganda
irregular em bens particulares, conforme artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e artigo
20, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
7. A tentativa de rediscutir matéria já analisada é incabível na via dos embargos de
declaração, conforme jurisprudência pacífica: "O mero inconformismo com os termos
da decisão embargada e a pretensão de novo julgamento da causa não autorizam a
oposição de declaratórios" (TSE, ED-AREsp nº 060078581, Min. Kassio Nunes
Marques, DJE, 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Tese de julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração para
red

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600892-49.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600892-49.2024.6.16.0005,
que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, sem aplicação de multa, resolvendo o mérito
da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC. (Representação ajuizada pela coligação Paranaguá
Segue em Frente, em face do candidato a vereador Rodolfo Nogueira Pedro Bom no município de
Paranaguá/PR. Aduz em síntese, que o representado está excedendo em muito os limites
permitidos pela legislação, pois não se trata de um adesivo na janela de até 0,5 m2 e sim de um
outdoor fixado acima do muro e com dimensões visivelmente exacerbadas, logo, um outdoor, em
cima do muro da residência, contrariando a legislação vigente nos termos do artigo 37,§5º da Lei
das Eleições - Lei 9.504/1997.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM (EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243650
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.665

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600892-
49.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração pela Coligação Paranaguá Segue em Frente
contra o Acórdão nº 65.260, que manteve a sentença de procedência da
representação eleitoral, por fundamentos diversos, afastando a aplicação de multa
ao embargado.
2. Embargante alegou omissão quanto à vedação de "decisão surpresa", ao
princípio do reformatio in pejus, à análise das provas e do parecer ministerial sobre a
caracterização de "efeito outdoor" na propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao afastar a aplicação da multa e ao analisar a
caracterização de "efeito outdoor" na propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar

Num. 44243650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral nos termos do artigo 275
do Código Eleitoral.
5. O Acórdão embargado enfrentou devidamente todas as teses levantadas,
fundamentando a manutenção da sentença por fundamentos diversos,
reconhecendo que não ficou configurado o "efeito outdoor" pela ausência de
elementos probatórios suficientes.
6. A legislação eleitoral não prevê a aplicação de multa em casos de propaganda
irregular em bens particulares, conforme artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e artigo
20, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
7. A tentativa de rediscutir matéria já analisada é incabível na via dos embargos de
declaração, conforme jurisprudência pacífica: "O mero inconformismo com os termos
da decisão embargada e a pretensão de novo julgamento da causa não autorizam a
oposição de declaratórios" (TSE, ED-AREsp nº 060078581, Min. Kassio Nunes
Marques, DJE, 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Tese de julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração para
rediscutir o mérito do julgado, quando a decisão recorrida analisou expressamente
as questões suscitadas, com fundamento em legislação e jurisprudência aplicáveis
ao caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Lei nº 9.504/97, art. 37, § 2º.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 20, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-AREsp nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE, 09/09/2024.
TSE, AI nº 060072702, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE,
27/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024

Num. 44243650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE em face do Acórdão nº 65.260 (ID 44160798), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá, que julgou procedente a representação eleitoral.
O embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso quanto a vedação da "decisão
surpresa" e ao princípio do reformatio in pejus, considerando que, embora o juízo de primeiro
grau tenha reconhecido a propaganda como "efeito outdoor", a não aplicação de multa com base
na falta de comprovação do tamanho da propaganda configura uma decisão desfavorável, sem
que houvesse recurso da parte adversa nesse sentido; b) houve insuficiência na análise das
provas e do parecer ministerial, os quais indicam que a propaganda apresentava características
visuais de outdoor, o que contraria o princípio da isonomia na propaganda eleitoral. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios apontados (ID 44145760).
O embargado apresentou contrarrazões (ID 44195237), manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, por considerar que não se verificam omissões a serem sanadas, mas
apenas tentativa de revisão do julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de revisão do julgado (ID 44199138).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44243650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Primeiro que, como asseverado, no acórdão conferiu-se interpretação diversa sobre os fatos
alegados pelas partes e provados, não restando, assim, decisão surpresa. Além disso, a parte
recorrida apresentou como matéria de defesa que não se tratava de efeito outdoor e, na decisão,
acolhe-se a tese defensiva nesse aspecto.
Não pode o embargante arguir a reformatio in pejus na medida em que a parte recorrida a quem
favoreceria a tese não levantou essa questão. Falece, assim, ao embargante interesse recursal.
O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão, na medida em que "não acolheu a
pretensão da parte Embargante para aplicar multa ao Embargado, por entender que não houve
comprovação nos autos do tamanho da propaganda”. Assim, omitiu-se quanto à análise das
provas e do parecer Ministerial acerca da configuração do efeito outdoor.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Constou expressamente no acórdão embargado os motivos pelos quais esta Corte entendeu que
não ficou configurado o efeito outdoor, bem como as razões que levaram à compreensão pela
configuração da propaganda irregular, porque veiculada em bem particular, sendo mantida a
sentença pela procedência da representação, mas por fundamento diverso. A decisão foi assim
fundamentada:
“(...)
A sentença foi assim fundamentada (ID 44126660):
“(...)
Opostos embargos de declaração, pugnando pela aplicação da multa, os quais
foram rejeitados nos seguintes termos (ID 44126668):
“(...)
Como se constata da análise da sentença, o Juízo Eleitoral reconheceu que a
propaganda eleitoral em bem particular contém o efeito outdoor, porém absteve-se
de aplicar a multa prevista.
Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda
eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da

Num. 44243650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
propaganda e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00. Nessa
perspectiva, caso, de fato, ficasse configurado o efeito outdoor, deveria o Juízo,
automaticamente, aplicar a multa prevista no preceito legal.
Entretanto, como bem defendeu o representado em suas contrarrazões recursais e
na contestação, não há elementos suficientes nos autos para que se chegue a
conclusão, indene de dúvidas, que a propaganda eleitoral tenha o efeito outdoor.
Não está bem caracterizado se propaganda eleitoral gerou impacto visual de
outdoor, na medida em que a única prova sobre a propaganda é a foto juntada com
a inicial, não sendo possível constatar, de plano, a que distância foi tirada. Ademais,
a parte representante não comprovou quais eram as medidas da referida placa.
Assim, tem-se que a prova é por demais frágil para se reconhecer que se trata de
efeito outdoor.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização do efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda,
destaca-se:
(...)
Deste modo, no caso concreto, ao contrário dos julgados colacionados, não é
possível se aferir se a placa mostrada na propriedade é capaz de gerar o efeito
outdoor, impondo-se, destarte, afastar a incidência da multa prevista no art. 39, § 8º,
da Lei nº 9.504/97.
De outro lado , porém, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi
veiculada em bem particular.
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
(...)
No caso, da análise da colocação da placa, tem-se que, de fato, houve violação ao
supracitado artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na medida em que a propaganda foi
afixada em bem particular, no qual somente é permitida a veiculação de propaganda
eleitoral por meio de adesivo plástico, em tamanho inferior a meio metro quadrado.
Sobre o tema, Rodrigo López Zílio leciona que (Direito Eleitoral, 2020, p. 445):
(...)
(...) atualmente, a propaganda em bens particulares é terminantemente
proibida e só é possível de ser realizada nas formas exaustivamente
permitidas pelo mesmo dispositivo.” (grifamos).
Dessa forma, diante da vedação constante do citado artigo 37, § 2º, da Lei nº

Num. 44243650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
9.504/97, a afixação de propaganda eleitoral no imóvel, por meio de placa, afronta a
legislação de regência e está, portanto, irregular.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE:
(...)
Esse é o entendimento firmado por esta Corte, nas últimas eleições municipais:
(...)
Ocorre que, a única notícia nos autos é no sentido de que a propaganda irregular foi
devidamente retirada pelo recorrente quando intimado da decisão liminar, não
havendo prova em sentido contrário, de modo que não há que se falar em aplicação
de multa. Isso porque, a legislação em vigor, com a nova redação dada pela
Reforma Eleitoral de 2017 ao § 2º do artigo 37 da Lei nº 9.504/1997, não mais faz
referência à possibilidade de aplicação de multa no caso de propaganda irregular
em bens particulares.
Nessa linha, o § 5º do artigo 20 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE estabelece
expressamente que “não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda
irregular em bens particulares”.
Deste modo, como bem indicado por Zílio (p. 447):
(...)
Nesse sentido é a jurisprudência do TSE, como bem se observa:
(...)
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, porquanto o pedido
contido nas razões recursais é tão somente referente a aplicação da pena de multa
ao ora recorrido.
DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE,
para o fim de manter a sentença de improcedência por fundamentos diversos.
(...)”.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão enfrentou todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:

Num. 44243650 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44243650 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594922100000043190958
Número do documento: 24120313594922100000043190958
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:22:22
Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600892-49.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/
PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: RODOLFO NOGUEIRA PEDRO
BOM - Advogado do(a) EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024